Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. PENA DE MULTA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza a absolvição; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem; (iv) avaliar se deve ser alterado o critério de 1/8 utilizado na pena-base; (v) verificar se a confissão parcial autoriza o reconhecimento da atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica com demais elementos probatórios, ostenta força para embasar condenação, sobretudo quando corroborada por apreensão de drogas e instrumentos típicos do comércio ilícito.
4. A presença de significativa quantidade de maconha, o fracionamento do entorpecente e a apreensão de balança e utensílios indicam finalidade de difusão ilícita e afasta a tese de consumo próprio.
5. A prática do delito durante cumprimento de pena demonstra maior reprovabilidade do comportamento e autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem caracterizar bis in idem.
6. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
7. A confissão parcial — ainda que limitada à posse para consumo — deve ser reconhecida como atenuante, resultando em redução em menor extensão.
8. A pena de multa tem natureza cogente e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo amparo legal para isenção.
9. Mantêm-se as razões que justificaram a prisão preventiva, diante dos maus antecedentes e reincidência, evidenciando risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 77 e 44; CPP, art. 386, VI; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; Resolução CNJ no 425/2021, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2022; AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/12/2023; STJ, HC 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/2/2025; TJDFT, Acórdão 1809532, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 1/2/2024; TJDFT, Acórdão 1630784, 1a Turma Criminal, Rel. Ana Maria Amarante, j. 20/10/2022.